Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito relativo à cobrança realizada por falha na prestação do serviço, condenando a ré a restituir à autora, em dobro, a quantia indevidamente paga, bem como ao pagamento por compensação por danos morais.
2. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome - circunstâncias não constatadas na hipótese.
3. In casu, muito embora haja demonstração nos autos da falha na prestação do serviço da empresa ré, que fez cobrança relativa a contrato não pactuado, tal falha não produziu efeitos que transbordem a expressão material dos direitos da demandante - sobretudo por não haver notícia da inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito e tampouco lesão à intimidade.
4. Recurso conhecido e provido.